Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-55.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002683-55.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZANCHETTA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 30.682.575/0001-00 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –

INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6.º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição da República.

3. Ademais, o locatário é responsável pela reparação dos danos decorrentes do mau uso do imóvel locado, seja por força de cláusula contratual, seja em razão de obrigação legal, respondendo pelos danos causados ao imóvel.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto
pelo MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES)”
n.º 1002683-55.2021.8.11.0040, ajuizada por ZANCHETA ENGENHARIA EIRELI, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 213960548):

“Visto etc.,

Trata-se de ação ordinária promovida por ZANCHETTA ENGENHARIA EIRELI, em que se pretende a condenação do MUNICÍPIO de SORRISO/MT, ao pagamento de indenização por danos materiais, na razão de R$695.900,00 (valor da estrutura em si) e R$33.000,00 (valor do aluguel entre a data do sinistro e o fim do contrato) tendo em vista que o imóvel locado ao réu pegou fogo durante o prazo de vigência do termo, e o requerido rescindiu, sem reconhecer o direito ao reembolso do prejuízo.

Em sede de contestação, o MUNICÍPIO, em apertado compêndio, diz que sua responsabilidade é subjetiva, e que não há provas de sua culpa pelo ocorrido.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento da lide, e pelo que se nota dos autos, o cerne da lide é de fácil trato, ao passo que remete à responsabilidade do MUNICÍPIO em contrato de locação.

Em avanço, rumo ao desate do mérito, certo é que nas locações da estirpe, se aplica a regra de direito privado, de sorte que não se fala em culpa ou responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas em dano e responsabilidade civil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUÉIS C/C DESPEJO – CONTRATO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NELE FIGURA COMO LOCATÁRIA – APLICAÇÃO DA REGRA DO DIREITO PRIVADO (LEI Nº 8.245/91) E SUBSIDIARIAMENTE A DO DIREITO PÚBLICO (LEI Nº 8.666/93)
– INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DURANTE A POSSE DO IMÓVEL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL -
RESSARCIMENTO AOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Locações são contratos de direito
privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Contrato de locação celebrado pela administração pública municipal com particular dar-se-á, predominantemente, sob o regime jurídico privado, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos artigos. 55, 58 a 61 da Lei nº 8.666/93, bem como as prerrogativas indisponíveis do Poder Público, atinentes à proteção do interesse público, tendo em vista que a administração pública não poderá abdicar de certas prerrogativas e sujeições que lhe confere o direito público.
Não tendo o município, locatário, entregue o imóvel locado no tempo convencionado, a prorrogação é de ser reconhecida e aquele obrigado a pagar a locação do período de permanência de uso. Negado provimento.
(TJ-MS - APL: 08403973620158120001 MS 0840397-36.2015.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021) – grifamos.

Logo, como não se aduz culpa de terceiro, ou culpa da parte autora, sendo certo que os documentos trazidos com a inicial, indicam que o prédio alugado servia como atendimento a comunidade, com a existência de vários equipamentos eletrônicos ligados ao mesmo tempo, caberia ao Poder Público (até pelo risco causado aos usuários), verificar a adequação das instalações, e se as utilizou, é porque as considerou boas.

Neste diapasão, se a posse do imóvel era do Município, cabe a ele o ônus de demonstrar que não teve culpa (culpa exclusiva de terceiro, como um incêndio criminoso), e não ao autor, o ônus de mostrar que a culpa foi do Município, se há documentos indicando as peculiaridades do caso em concreto (já especificadas alhures), no sentido de que a posse do imóvel era do Município, na data do fato, e lá este exercia atividades de fomento, de forma que nem preciso seria restar consignado no contrato que o Município deveria reparar aquilo que destruiu.

Por fim, quanto aos valores, havendo a juntada de orçamentos (quanto a construção da estrutura como era antes), verifica-se que o valor médio é adequado, como pretendido na exordial (no que toca aos danos emergentes).

Por outro lado, quanto aos aluguéis que deveria receber até o fim do contrato, tenho que não comporta acolhimento, porque o contrato reza que o MUNICÍPIO tinha a prerrogativa da rescisão unilateral, desde que avisasse com 30 dias (cláusula oitava, conforme id 51700866, pag.3), nos casos previstos na Lei 8.066/93 (motivo de interesse público), valendo aqui a sua aplicação subsidiária em detrimento do direito privado.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO ao pagamento de danos materiais, na razão de R$695.000,00, atualizados (a correção monetária e os juros de mora devem observar o decidido no TEMA nº 905, de 02/03/2.018, do C. Superior Tribunal de Justiça e no TEMA nº 810, de 20/11/2.017 do C. Supremo Tribunal Federal, de modo que se aplica, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 09/12/2.021, quando a correção monetária e os juros de mora passam a ser calculados pela Taxa SELIC, que deverá incidir de uma só vez, pois engloba juros e correção).

Em razão da sucumbência mínima do autor, observando a isenção do ESTADO (quanto ao dever de pagar custas), CONDENO o mesmo ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 8% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.

Sorriso/MT, em 11 de dezembro de 2023.

(assinado digitalmente)
”

Contra esse
decisum,
opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e acolhidos:

“VISTO/EM

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Cuida de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo ZANCHETTA ENGENHARIA EIRELI, face a sentença proferida no Id.136726540.

Aduz o embargante que há erro material no dispositivo da sentença, eis que a condenação em danos materiais em face dos danos emergentes no valor de R$695.900,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e novecentos reais), mas a r. sentença de Id.136726540 constou o valor de R$695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais).

Assim, pugna pelo recebimento dos embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 et seq do CPC/2015, buscando sanar o erro material apontado.

O MUNICÍPIO DE SORRISO apresentou contrarrazões aos embargos de declaração – Id. 141938701.

Feito concluso.

Eis o relato. Fundamento e Decido.

Prima facie,
tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que
“os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal”
(STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223).

Razão assiste a parte embargante, vez que há erro material na sentença, eis que o valor dos danos materiais é no importe de R$ 695.900,00

(seiscentos e noventa e cinco mil e novecentos reais) e não R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa

cinco mil reais).

Diante do acima exposto, CONHEÇO dos embargos e os provejo, para sanar o erro material apontado, para o fim de corrigir o valor dos danos materiais, constando o valor correto de R$ 695.900,00

(seiscentos e noventa e cinco mil e novecentos reais).

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO.

No mais, considerando que o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação – Id. 137629401, intime a parte apelada para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, caso ainda não feito.

Após, adotadas as providências do artigo 148, XIX, da CNGC/MT e artigo 1.010, § 3.º do CPC, remeta os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, data registrada no sistema.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto se aplica a responsabilidade subjetiva, o que exige necessariamente a caracterização da culpa, além do inarredável liame de causalidade entre o dano e a ação praticada, não sendo presumida a culpa da Administração Pública.

Afirma, ainda, que
“não tendo a municipalidade concorrido dolosa ou culposamente para com o infortúnio, inexistindo ato ilícito e ausente o liame subjetivo, a demanda não merece outro desfecho senão sua TOTAL IMPROCEDÊNCIA, motivo pelo qual a respeitável sentença de 1º grau deve ser reformada”.

Com base em tais argumentos,
“(...) pugna pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta, reformando-se a sentença de piso, no sentido de julga-la TOTALMENTE IMPROCEDENTE, nos termos acimas expostos, por ser questão de Justiça.”

A parte apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 213960552).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 221324680).

É como voto.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito.

Da análise dos autos, observa-se que ZANCHETA ENGENHARIA EIRELI ajuizou, em
24.03.2021
, a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES)”
,
em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento do total de
R$ 728.900,00 (setecentos e vinte e oito mil e novecentos reais),

a título de indenização por danos materiais, em decorrência do incêndio que destruiu completamente o imóvel, o qual estava locado ao requerido e no prazo de vigência do termo.

A Fazenda Pública Municipal apresentou contestação (ID. 213960514), e parte autora, impugnação (ID. 213960526).

No despacho de ID. 213960535, de 08.07.2022, o magistrado pontuou que:
“os pontos controvertidos da presente lide cingem-se na comprovação da responsabilidade civil do ente público decorrente da destruição total da edificação, de propriedade da Autora, onde se localizava as instalações da sede do Centro de Reabilitação Renascer de Sorriso/MT em razão do incêndio ocorrido no dia 14/08/2020, ainda, eventual responsabilidade pelo pagamento de danos materiais, na modalidade danos emergentes e lucros cessantes, oriundos do mesmo fato.”

Na sequência, deferia a produção da prova documental, sendo ouvida a testemunha ANTÔNIO DA SILVA ABREU SOUSA, arrolada pela autora (ID. 213960544).

Empós, as alegações finais juntadas no ID. 213960546 e no ID.

213960547.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.12.2023,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID. 213960548).

Ato contínuo, acolhidos os embargos para sanar o erro material e corrigir o valor dos danos materiais (ID. 213960556).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute du service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público,
mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos. (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

No caso, verifica-se que foi firmado o
“CONTRATO Nº 053/2019 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER DE SORRISO-MT, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SORRISO E A EMPRESA ZANCHETA ENGENHARIA EIRELI”
, referente à locação do imóvel acima mencionado, pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 15.02.2019 e término em 14.02.2020 (ID. 213960488).

Empós, houve a prorrogação do contrato, alterando a vigência do contrato com início em 15.02.2020 e término em 14.02.2021, por meio do
“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2019”
(ID. 213960489).

Em 03.12.2020, formalizado o
“TERMO DE RESCISÃO”
(ID. 213960494), com fundamento nos artigos 78 e 79, da Lei n.º 8.666/1993 e parecer jurídico.

No
INQUÉRITO POLICIAL N.º 97.4.2020.25778,
autuado em 07.08.2020 (Portaria n.º 397/2020), para apurar o incêndio do Centro de Reabilitação Renascer, ocorrido no dia
15.08.2020.

Inicialmente, no exame pericial de constatação de danos pantominais,
“o perito concluiu que o imóvel periciado apresentou evidências de ação intensa de chamas e de calor, com maior concentração de carga térmica/emissão energia na porção mediana sudeste do interior da edificação, causando danos na sua estrutura metálica (pilares, vigas e telhado) e provocando carbonização da maioria dos objetos ali presentes.”
(ID. 213960490 - Pág. 10/18).

Já, o
Ofício n.º 076/SSCIP/10ªCIBM/2020
, consigna que a edificação não possui Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico e nem Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (ID. 213960491 - Pág. 11).

Depreende-se que, no dia 06.08.2020, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar
“se deslocou até o endereço citado para atender uma ocorrência de incêndio em edificação publica ao chegar no local o incêndio já havia sido controlado por terceiros, incêndio em um aquecedor de agua da clínica renascer que funcionava através de uma resistência elétrica em um recipiente com agua e a mesma se encontrava sem agua possivelmente ligada a tomada elétrica logo após foi feito isolamento e ventilação do local.”
(ID. 213960491 - Pág. 12).

Igualmente, no
Relatório de Ordem de Serviço n.º 123/2020,
informado que:
“foi realizada diligencia nas proximidades do local, cito, Avenida Tancredo Neves, 3178, bairro Vitoria Regia, Sorriso/MT, constatamos que nas adjacências havia câmeras de segurança, onde poderiam mostrar algo próximo ao local do evento, somente na empresa Gil Vidros e Esquadrias, conversamos com o proprietário, Gil, e ele nos informou que no dia 07 de agosto de 2020, juntamente com um funcionário do local, prestou auxilio para apagar um foco de incêndio no Centro de Reabilitação Renascer, em um espaço que possuía uma espécie de tambor, com uma resistência elétrica utilizado para esquentar água (conforme foto anexo 01 e 02), foi solicitado ao proprietário acesso as imagens, onde de pronto nos atendeu, coletamos imagens do circuito de segurança do referido local, porém não é direcionada frontalmente ao local do fato”
e que
“conforme relato do senhor Gil, esses tambores estariam pegando fogo no dia 07 de agosto de 2020, que ele, juntamente com outra pessoa ajudaram apagar.”
(ID. 213960491 - Pág. 5/9).

Nesse sentido, o Sr. CELSO DUTRA DA COSTA
“relata que uma semana anterior ao incêndio do dia 14/08, houve um curto circuito no Centro de Ressocialização Renascer e havia pegado fogo em um aparelho, sendo que os bombeiros estiveram no local para apagar o fogo”
(ID. 213960490 - Pág. 29) e o Sr. BENEDITO RODRIGUES FERREIRA
“Que, há cerca de oito a dez dias atrás, houve um curto circuito em um aparelho de terapia, mas os bombeiros conseguiram apagar o fogo”
(ID. 213960490 - Pág. 34).

Por sua vez, no
laudo pericial criminal n.º 500.2.28.2020.009908-01,
o
expert
esclarece que não foi possível determinar a localização exata do foco inicial do incêndio ou definir de forma direta a causa técnica, todavia,
“conclui-se que o incêndio na Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, destinado a unidade Centro de Reabilitação Renascer localizada na Avenida Tancredo Neves, n.3178, Bairro Vitória Régia, Sorriso-MT, foi total. Entretanto, o Perito signatário deste Laudo, fica impossibilitado de oferecer a real causa determinante do incêndio.
Não obstante, pelas características do incêndio observadas no local e considerando a grande quantidade de dispositivos elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos dispostos na porção posterior da edificação (mezanino) e adjacências, capazes de provocar sobreaquecimentos e/ou curtos-circuitos e/ou centelhas, pode ter ocorrido um fenômeno termoelétrico (sobrecarga), e este ser a causa mais provável,
conforme disposto no corpo do Laudo.”
(ID. 213960491 - Pág. 18/36) (grifei).

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente demandado (no dever de zelo nos cuidados do imóvel) a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Isso porque, o imóvel, quando da ocorrência do incêndio, estava ocupado pelo requerido, mas não houve, por parte da Municipalidade qualquer prova no sentido de que tivesse havido um caso fortuito, ou força maior. Não pode apenas alegar e eximir-se. A princípio, a responsabilidade presume-se por objetiva, além da força contratual da locação que a obriga.

Não se descuida que o locatário deve entregar o imóvel ao locador no estado em que o recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular, nos termos do art. 569, inciso IV, do Código Civil e do art. 23, inciso III, da Lei n.º 8.245/1991.

Assim, cabe ao locatário provar, para se eximir da responsabilidade, que o incêndio ocorreu por caso fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio, nos termos do art. 393, do CC.

Em outras palavras, percebe-se que o locatário é responsável pela reparação dos danos decorrentes do mau uso do imóvel locado, seja por força de cláusula contratual, seja em razão de obrigação legal, respondendo pelos danos causados ao bem locado.

Outrossim,
o item “6.1.2” do Contrato n.º 053/2019
prevê que a locatária deverá utilizar o imóvel com zelo, realizando as manutenções e reparos necessários, devendo, no ato da entrega, arcar com as despesas oriundas da locação.
O item “6.2.2”
do referido instrumento, estabelecia que a locadora deveria receber o imóvel locado nas mesmas condições em que foi posto à dedicação da locatária.

Na audiência de instrução e julgamento realizada, a testemunha ANTÔNIO DA SILVA ABREU SOUSA, ao ser indagado sobre as condições do imóvel antes do incêndio, a testemunha respondeu que o imóvel estava em perfeito estado e que já estava sendo ocupado pelo MUNICÍPIO DE SORRISO naquela época. Ressaltou ainda, que o local possuía muitos aparelhos eletrônicos para a realização dos tratamentos no CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER.

Dessa forma, concluo que ficou amplamente demonstrado no presente caso o dano sofrido, a omissão da Fazenda Pública, bem como o nexo de causalidade, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARTICULAR PELA FAZENDA PÚBLICA. INCÊNDIO E DEPREDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

8. Assim, não assiste razão ao apelante quanto à ausência de responsabilidade sobre o incêndio no imóvel, sobretudo quando se vê que o Termo de Ajuste foi firmado exatamente em razão de o Estado reconhecer a sua responsabilidade pelo ocorrido, assumindo em 16/05/2011 (data da assinatura do Termo e após a ocorrência do incêndio em 25/03/2011), que desde 01/01/2011, a UNISERG já estava instalada no imóvel objeto da locação.

9. Há farta comprovação nos autos sobre a responsabilidade do Estado de Pernambuco com o incêndio ocorrido no imóvel em tela. Inclusive, entre 2010 e 2011 foram três os incêndios ocorridos nas unidades da UNISERG, como noticiado no id 22693272.

(...)

18. Quanto ao ponto, não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva do locador, o qual tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. No mais, sabe-se que o valor do aluguel acordado era certo e determinado, constando no Termo, Contrato e Aditivos acostados aos autos.

(TJ-PE - APL: 00056815520168172001, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, DECORRENTES DE AVARIAS OCORRIDAS EM IMÓVEL ALUGADO PELO APELADO AO APELANTE (MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE).
ESTRAGOS CAUSADOS NO IMÓVEL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS EM FURTO REALIZADO NO IMÓVEL. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO REALIZADO PARA VERIFICAÇÃO DOS DANOS E ESTIMATIVA DOS VALORES NECESSÁRIOS AOS REPAROS. ATRASO NA ENTREGA DO LAUDO PELO PERITO QUE NÃO ACARRETA SUA INVALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. 2.
DANO VERIFICADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE DEVOLVER O IMÓVEL NAS CONDIÇÕES EM QUE RECEBIDO. IMÓVEL QUE, ADEMAIS, FOI SUBLOCADO PELO MUNICÍPIO PARA A INSTALAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO, SEM ANUÊNCIA PRÉVIA DO LOCADOR.
EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO POR CRIMINOSOS. ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INADMISSÍVEL NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PR - APL: 00020480720138160146 PR 0002048-07.2013.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lidia Maejima, Data de Julgamento: 27/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO DE BONITO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO PROFERIDA EM DESPACHO SANEADOR DO QUAL NÃO HOUVE RECURSO EM FASE OPORTUNA – INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PARA DEMONSTRAR A ORIGEM DO INCÊNDIO – IMÓVEL QUE SOMENTE FOI ENTREGUE MUITO TEMPO APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA ORIGEM DO FOGO – ÔNUS DA PROVA DE QUE NÃO HOUVE CULPA DO MUNICÍPIO QUE LHE INCUMBIA E NÃO AO AUTOR PROPRIETÁRIO- FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO QUE SOMENTE SERIA AFASTADA SE HOUVESSE PROVA DE ONDE TERIA INICIADO O SINISTRO MAS FOI DIFICULTADA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO TAL INVESTIGAÇÃO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MATERIAIS EXISTENTES – LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE EM REFORMA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER FEITA SEGUNDO A LEI APLICÁVEL À ESPÉCIE - RECURSOS DESPROVIDOS. A prescrição foi matéria objeto de decisão saneadora nos autos do processo, contra a qual não houve interposição de recurso por nenhuma das partes, de modo que se operou a preclusão consumativa quanto a tal ponto, não cabendo mais ao magistrado pronunciar-se quanto ao tema em nenhum grau de jurisdição, sob pena de ferir-se o princípio da segurança jurídica.
Com efeito, em se tratando de caso de locação de imóvel pela Municipalidade, em que sua responsabilidade é de obrigatória por contrato – em que deveria devolver o imóvel no mesmo estado em que o encontrou – tem o dever de indenizar o proprietário do bem por ter ocorrido incêndio enquanto ainda estava em ocupação deste.
Assim, como bem assinalou o julgador
a quo,

o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que o dano ocasionado ao imóvel de propriedade do autor ocorreu por caso fortuito ou força maior. No caso de estar o imóvel em ocupação pelo requerido, deveria este ter providenciado a realização de uma perícia da data do sinistro de modo a permitir de forma precisa a constatação das causas do acidente, o que se tornou impossível tanto tempo depois.
(...)

(TJ-MS 08010424020128120028 MS 0801042-40.2012.8.12.0028, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS PROVOCADOS EM IMÓVEL RURAL EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO INICIADO NO LIXÃO DO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM ÁREA CONTÍGUA - RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E O ATO ADMINISTRATIVO - DANOS MATERIAIS -COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA. A responsabilidade da Administração Pública é, em regra, objetiva e consagra a Teoria do Risco Administrativo em que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa. Basta haver o evento danoso e o nexo de causalidade entre referido evento e o dano causado.
Assim, na modalidade de risco administrativo, responde a Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, bastando, para tanto, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o ato da Administração, que,
in casu,
corresponde ao dever de adotar as medidas necessárias para prevenir que incêndios como o descrito nos autos ocorram.
A indenização por danos materiais somente será devida quando houver comprovação do efetivo prejuízo material sofrido pelo autor.

(TJ-MG - AC: 00831301020128130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/11/2015, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2015)

Ademais, não há que se falar em minoração do valor arbitrado a título de danos materiais, uma vez que estes foram sobejamente comprovados, sendo que a indenização, neste caso, mede-se pela extensão dos danos, conforme disciplina o art. 944, do Código Civil.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante:
“quanto aos valores, havendo a juntada de orçamentos (quanto a construção da estrutura como era antes), verifica-se que o valor médio é adequado, como pretendido na exordial (no que toca aos danos emergentes).”

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024